Tribunal: TJBA
Processo: 8073425-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073425-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CASTRO GALVAO e outros

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

AGRAVADO: GILDENOR CASTRO GALVAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

ACORDÃO

INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE PASSAGEM. SERVIDÃO APARENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a desobstrução de passagem supostamente utilizada pelo agravado, sob o fundamento da existência de direito de passagem e do prejuízo decorrente de seu bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto ao alegado direito de passagem; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a medida liminar de desobstrução da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que concede tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A probabilidade do direito se evidencia pela existência de documento que demonstra compromisso prévio de respeito ao direito de passagem, aliado à alegação de uso contínuo e ostensivo da via, o que, em cognição sumária, ampara a proteção possessória típica das servidões aparentes.

A ausência de formalização da servidão ou de homologação judicial do acordo não afasta, neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado.

A definição acerca da existência, extensão ou extinção do direito de passagem exige dilação probatória, inviável na fase recursal de cognição limitada.

O perigo de dano está caracterizado pelo bloqueio da passagem, que impõe trajeto significativamente mais longo ao agravado, agravado por sua idade avançada, comprometendo seu direito de locomoção.

A insurgência recursal não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas sobre rotas alternativas, sem comprovar a inexistência do prejuízo.

A reversibilidade da medida não foi especificamente contestada, reforçando a adequação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de elementos documentais e de uso prolongado da passagem autoriza, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito em tutela possessória relacionada à servidão aparente. 2. O bloqueio de acesso que impõe trajeto significativamente mais oneroso, especialmente a pessoa idosa, caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 3. A controvérsia sobre a constituição ou extinção do direito de passagem demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8020593-30.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; STJ, Informativo nº 590.